Tribunal: TJES
Processo: 5004359-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004359-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA GOMES BALARINI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004359-60.2025.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO (A):
BIANCA GOMES BALARINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NO DECODIFICADOR. PRIVACIDADE DO SERVIÇO POR LONGO PERÍODO. "VIA CRUCIS" PARA SOLUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) confirmar a tutela antecipada referente ao restabelecimento do serviço; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 300,82 (trezentos reais e oitenta e dois centavos), referente à restituição de valores pagos durante a inoperância do serviço; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. A demanda decorre da falha na prestação de serviços de TV por assinatura, que permaneceu inoperante por aproximadamente dois meses devido a defeito no decodificador, sem que a recorrente promovesse o reparo em tempo hábil, a despeito das diversas solicitações administrativas da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade na prestação dos serviços, amparando-se em telas sistêmicas; a ausência de provas das alegações autorais; a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando tratar-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

4
. A recorrida logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações mediante a apresentação de múltiplos protocolos de atendimento e a narrativa consistente sobre a falha no equipamento decodificador de TV.

5
.
Em contrapartida, a recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas denominadas "Relatório de conexão de dados". Uma análise técnica perfunctória de tais documentos revela que eles registram tráfego de dados (IP, Mac Address, upload/download), o que comprova apenas a funcionalidade da internet, mas não elide a alegação de defeito físico no aparelho receptor de TV (decodificador).

6. Não há nos autos prova de que o sinal de TV estava sendo efetivamente decodificado e transmitido ao aparelho televisor da consumidora, nem refutação específica sobre as visitas técnicas frustradas por falta de equipamento adequado por parte dos prepostos da ré. A inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), impunha à operadora o dever de comprovar a regularidade do serviço específico reclamado (TV), ônus do qual não se desincumbiu.

7. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a restituição dos valores pagos no período de inoperância, totalizando R$ 300,82.

8. A situação narrada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A privação de serviço essencial de entretenimento e informação por aproximadamente dois meses, somada à via crucis enfrentada pela consumidora — que precisou agendar diversas visitas técnicas, nas quais os técnicos não compareceram ou não portavam o equipamento necessário — caracteriza desvio produtivo e descaso com o cliente.

9 A conduta da ré revela ineficiência do pós-venda e desrespeito ao tempo do consumidor, configurando dano moral indenizável. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada no reparo de serviços de telecomunicações gera dever de indenizar.

10. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e desestímulo ao ofensor. O juízo a quo fixou o montante em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Considerando:

O período de indisponibilidade (cerca de 2 meses);

A capacidade econômica da Recorrente (grande empresa de telefonia);

O caráter pedagógico da medida;

11. Entendo que o valor arbitrado não se mostra excessivo, tampouco gera enriquecimento sem causa. Pelo contrário, situa-se dentro, ou até abaixo, dos parâmetros usualmente adotados por Turmas Recursais em casos análogos de desvio produtivo e falha prolongada de serviço essencial. Não havendo recurso da parte autora para majoração, impõe-se a manutenção do valor fixado para evitar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

13.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n
º.
9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)